Tribunal: STF
Processo: HC 149573
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. 



    1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 



    2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.